Tribunal: TJDFT
Processo: 0719670-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto por apenado em regime fechado contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de inexistir prova de imprescindibilidade de sua presença para os cuidados do filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a situação fática apresentada configura hipótese excepcional apta a autorizar a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado, por ser imprescindível aos cuidados do filho menor com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê prisão domiciliar para sentenciados em regime aberto, admitindo-se, excepcionalmente, extensão a regimes mais gravosos quando demonstrada imprescindibilidade do apenado aos cuidados de familiar em situação de vulnerabilidade.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige comprovação da situação de excepcionalidade e ausência de rede de apoio familiar, o que não se verifica no caso concreto.
5. O relatório psicossocial indica que o menor recebe cuidados da genitora, encontra-se matriculado em instituição de ensino, conta com irmã maior de idade e outros parentes capazes de auxiliar, além de dispor de benefícios assistenciais que contribuem para seu sustento.
6. Ausentes nos autos elementos probatórios que evidenciem abandono ou risco social do menor, ou demonstração de que somente a presença do apenado possa suprir suas necessidades essenciais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre excepcionalidade da prisão domiciliar em regimes mais gravosos; TJDFT, Acórdão 1884346, 0717886-62.2024.8.07.0000, 1a Turma Criminal, j. 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 1881607, 0720074-28.2024.8.07.0000, 2a Turma Criminal, j. 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 2021586, 0721628-61.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, j. 24/07/2025; TJDFT, Acórdão 1924273, 0733946-13.2024.8.07.0000, 2a Turma Criminal, j. 19/09/2024.